Tribunal: TJSP
Processo: 1103409-32.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Telefonia. Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência. Autor que solicitou a portabilidade de linhas de telefonia móvel para outra operadora, mas que recebeu cobrança de multa. Ação julgada procedente, para declarar inexigível perante o autor o valor do débito.
Apelação da ré. Alegação de cláusula de fidelidade legítima. Renovação automática do contrato de prestação de serviços que não

Ementa:
Telefonia. Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência. Autor que solicitou a portabilidade de linhas de telefonia móvel para outra operadora, mas que recebeu cobrança de multa. Ação julgada procedente, para declarar inexigível perante o autor o valor do débito.
Apelação da ré. Alegação de cláusula de fidelidade legítima. Renovação automática do contrato de prestação de serviços que não implica renovação do prazo de permanência. Inteligência dos arts. 2o, II e 57, § 3o da Resolução no 632/2014 da Anatel. Edição 48 do informativo "Anatel Explica" sobre fidelização em contratos de pessoa jurídica que estabelece expressamente que "a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente". Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.